Tribunal: TJSP
Processo: 2015740-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015740-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOÃO
HERRMANN NETO (ESPÓLIO), é agravada ALEXANDRA HERRMANN GIL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015740-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27544 – PIRACICABA - BAS
2
VOTO No: 27.544
AG. INST. No: 2015740-66.2020.8.26.0000
JULG. CJTO COM AG. DE INSTRUMENTO No 2013969-53.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
ORIGEM: 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INST.: FABIOLA HELENA DE PAULA ROQUE LUCATO
AGTES.: JOÃO HERRMANN NETO (ESPÓLIO)
AGDA.: ALEXANDRA HERRMANN GIL

Liquidação. Decisão que determinou a incidência de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado. Elementos
presentes nos autos não autorizam a caracterização da
mora a partir do evento danoso, nem da intimação,
efetuada nos autos do inventário, relativa à recomposição
do patrimônio.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 17135/17138 (autos originários), na parte em que determinou a
incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado (07/02/2017). Esta decisão
foi objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 17159).
O agravante sustenta, em síntese, que a apropriação de
rendimento pertencente ao espólio, pela agravada, caracterizaria ilícito extracontratual e,
portanto, os juros moratórios deveriam incidir a partir do evento danoso, conforme
súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 398 do Código Civil.
Aduz, subsidiariamente, que deveria ser considerada a data em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015740-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27544 – PIRACICABA - BAS
3
que a agravada foi intimada sobre a pretensão relativa ao seringal, em 2014, salientado
inexistir fundamento legal ao entendimento consignado na decisão recorrida.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado sem liminar e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“(...) 7. A devolução de valores deve se dar com correção monetária
com base na Tabela Prática do TJSP, incidindo a contar de cada
prestação, mas os juros de mora, tal como ponderado pela herdeira
Alexandra, somente são devidos a contar do trânsito em julgado do v.
Acórdão que manteve a decisão reconhecendo a titularidade do
espólio com relação ao seringal, o que ocorreu em 07 de fevereiro de
2017, merecendo acolhida a contestação ofertada pela requerida
com relação a tal questão. (...)”.
O inconformismo não merece acolhimento.
No caso concreto, é inviável considerar a data do evento danoso,
como termo indicial à fluência dos juros, tendo em vista que a exploração das
seringueiras decorreu de um contrato firmado com terceiro que acreditava ter adquirido
o seringal. E, por outro lado, os elementos presentes nos autos não autorizam concluir
que a agravada tinha conhecimento de que o seringal pertencia ao falecido João
Herrmann Neto e não à pessoa jurídica.
Outrossim, considerando estas circunstâncias, não se justifica a
incidência de juros moratórios a partir da intimação, efetuada nos autos do inventário,
relativa à pretensão dos agravantes de recomposição do patrimônio referente ao
seringal, uma vez que não apresentou aptidão de caracterizar a mora.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015740-66.2020.8.26.0000 -Voto no 27544 – PIRACICABA - BAS
4
COELHO MENDES
Relator